Tribunal: STJ
Processo: 0802394-29.2021.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017754 - PB
(2025/0299074-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GERALDO FELIX COUTINHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GUIMARÃES RAMIRES - PB012238
LUCAS RODRIGUES DANTAS - PB028861
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEX JUNG - RS048974
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
ALESSYARA GIOCÁSSIA RESENDE DE SÁ ROCHA VIDIGAL -
DF082227
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56483513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b8fbd893-b12e-4eb3-931d-bcce01418a52

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b8fbd893-b12e-4eb3-931d-bcce01418a52

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017754 - PB
(2025/0299074-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GERALDO FELIX COUTINHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GUIMARÃES RAMIRES - PB012238
LUCAS RODRIGUES DANTAS - PB028861
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEX JUNG - RS048974
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
ALESSYARA GIOCÁSSIA RESENDE DE SÁ ROCHA VIDIGAL -
DF082227
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO FELIX
COUTINHO JUNIOR ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
respectivo agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.696):
Documento eletrônico VDA56483512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 09e64a6f-9329-4585-86d9-cb002f85a654

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que há omissão quanto aos trechos
específicos do agravo em recurso especial que impugnaram a aplicação da
, afirmando que demonstrou a natureza estritamente jurídica da
Súmula 7/STJ
controvérsia.
Alega omissão, ainda, quanto ao enfrentamento da demonstração do cotejo
analítico, sustentando que, no AREsp e no Agravo Interno, apontou, com precisão, os
trechos confrontados e a comparação com os paradigmas e que nada disso foi
examinado pelo acórdão, e quanto à inaplicabilidade do
ao
EAREsp n. 746.775/PR
caso concreto, afirmando que impugnou substancialmente todos os fundamentos e que
o acórdão não distinguiu a hipótese dos contornos do precedente da Corte Especial.
Sustenta contradição entre o que foi efetivamente alegado no agravo e o
que o acórdão afirma ter sido alegado, notadamente ao qualificar como “genéricas” as
razões sobre a não incidência da
e sobre a realização do cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta ao art.
5o, XXXV e LV, da Constituição.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, de
forma suficiente e pormenorizada, contra todos os fundamentos do
por meio
decisum
do qual não se conheceu do recurso especial, o que implicou na
da
manutenção
ao agravo.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56483512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 09e64a6f-9329-4585-86d9-cb002f85a654

Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos (fls.
– grifo
1.697/1.698
nosso):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
(AgRg nos EDcl no
pena de incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmula 7/STJ
.
e deficiência de cotejo analítico
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
não impugnou, de maneira suficiente e pormenorizada, os referidos
fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório e que teria realizado
o cotejo analítico.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira
efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno
, o que configura
processual, seria exequível examinar as teses recursais
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
No tocante ao dissídio, a parte agravante lançou mão de argumentação
genérica, na medida em que não combateu o óbice referente a ausência de
cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido, tendo
apenas aduzido que assim o fez, sem que tenha trazido, no seu agravo, os
trechos do recurso especial em que teria realizado o referido cotejo entre os
arestos confrontados.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o
do CPC
o
art. 932, inciso III,
c/c
o do CPP, bem como o óbice da
,
:
art. 3.
Súmula n. 182/STJ in verbis É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
, Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg
16/11/2023;
nos EDcl no
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.314.953/MG
Quinta Turma, DJe 30/10/2023.
De outro lado, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA56483512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 09e64a6f-9329-4585-86d9-cb002f85a654

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
(EDcl no AgRg no
, Ministra Laurita Vaz,
prequestionamento
AREsp n. 2.254.533/MG
Sexta Turma, DJe
.
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56483512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 09e64a6f-9329-4585-86d9-cb002f85a654

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0299074-3
AREsp 3.017.754 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08023942920218152002 8023942920218152002
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO FELIX COUTINHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GUIMARÃES RAMIRES - PB012238
LUCAS RODRIGUES DANTAS - PB028861
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEX JUNG - RS048974
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
ADVOGADA
: ALESSYARA GIOCÁSSIA RESENDE DE SÁ ROCHA VIDIGAL -
DF082227
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERALDO FELIX COUTINHO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO GUIMARÃES RAMIRES - PB012238
LUCAS RODRIGUES DANTAS - PB028861
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEX JUNG - RS048974
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
ADVOGADA
: ALESSYARA GIOCÁSSIA RESENDE DE SÁ ROCHA VIDIGAL -
DF082227
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510234940920:1@
2025/0299074-3 - AREsp 3017754 Petição : 2025/0120891-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:34
Código de Controle do Documento: E86D9F7C-6F98-470D-B5A0-BD53E91F494D